Tribunal: TJDFT
Processo: 0724830-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMETNO. PRODUCÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. REsp 1777553/SP. TEMA 1000. MEDIDAS COERCITIVAS PRÉVIAS. NÃO REALIZADAS.

1. Nos termos do inciso VI do art. 1.015 do CPC, cabe agravo contra a decisão que determina a apresentação de informações e a exibição de documentos sob pena de aplicação de multa. Ainda que as razões recursais se limitem a aplicação da multa, verifica-se que a decisão tem potencialidade de causar prejuízo a parte recorrente no caso de inércia, uma vez que há entendimentos neste e. Tribunal no sentido de que a falta de insurgência contra a decisão que aplica astreintes pode ser alcançada pela preclusão, não havendo preclusão tão somente quanto ao valor e a periodicidade da multa diária cominatória, que poderiam ser aumentadas ou diminuídas de acordo com a recalcitrância da parte. A adoção de referida linha, esvaziaria a tentativa de discussão da questão em sede de apelação.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1777553/SP, TEMA 1000, "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015". Precedentes deste TJDFT.

3. Agravo interno provido para se conhecer do agravo de instrumento. Agravo de instrumento provido.